Tribunal: TJSP
Processo: 1000461-87.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Ação monitória julgada extinta, por ilegitimidade passiva, acolhidos os embargos monitórios. Recurso da autora. Serviço de intermediação prestado pela autora. Desfazimento do contrato por inadimplemento dos promissários compradores. Pretensão da autora ao recebimento da comissão de corretagem dos promissários compradores com base na cláusula penal. Impossibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Ação monitória julgada extinta, por ilegitimidade passiva, acolhidos os embargos monitórios. Recurso da autora. Serviço de intermediação prestado pela autora. Desfazimento do contrato por inadimplemento dos promissários compradores. Pretensão da autora ao recebimento da comissão de corretagem dos promissários compradores com base na cláusula penal. Impossibilidade. Disposição contratual estabelecendo a responsabilidade da promitente vendedora pelo pagamento da comissão de corretagem. Cláusula penal dispondo que a parte infratora pagaria à parte inocente, multa de 10%, comissão de corretagem e de outras verbas. Autora que não figurou como parte no contrato e nem ostenta a condição de substituta processual - Inexistência legitimação extraordinária -, mormente porque está a defender direito próprio e não alheio em nome próprio. Comissão que não pode ser exigida dos promissários compradores, pela autora. Ilegitimidade de parte passiva corretamente reconhecida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorados os honorários advocatícios, devidos pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.